Tribunal: TJBA
Processo: 8102734-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102734-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MILTON MENESES CAMPOS e outros (5)

Advogado(s)
:
LOURIVAL ALMEIDA SANTOS, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, LOURIVAL ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FALECIMENTO DO AUTOR. TRANSMISSIBILIDADE DAS ASTREINTES. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARÁTER PATRIMONIAL DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. PRECEDENTE DO STJ. DANOS MORAIS MAJORADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo após o falecimento do autor em ação de obrigação de fazer, afastando a execução das
astreintes
fixadas em tutela de urgência, e julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é transmissível aos herdeiros o crédito oriundo das astreintes fixadas em tutela de urgência após o falecimento do autor; (ii) saber se o valor arbitrado por danos morais deve ser majorado; (iii) saber se é cabível a repetição em dobro de valores pagos ao plano de saúde.

III.
Razões de decidir

3. É transmissível aos herdeiros o crédito correspondente às astreintes fixadas judicialmente, ainda que a obrigação principal fosse personalíssima, dada sua natureza patrimonial.

4. A negativa injustificada de cobertura de tratamento médico configura dano moral
in re ipsa
. O valor fixado de R$ 8.000,00 foi considerado desproporcional à gravidade da conduta da operadora, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00.

5. Inexiste direito à repetição de indébito em dobro, pois os pagamentos realizados decorreram de contrato válido, não havendo cobrança indevida.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. As
astreintes
fixadas em tutela de urgência são transmissíveis aos herdeiros do autor falecido, dada sua natureza patrimonial.
2. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico pelo plano de saúde configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização proporcional ao dano causado.
3. É indevida a repetição de indébito de valores contratualmente devidos e adimplidos em conformidade com contrato válido.".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, §3º, 110 e 313, §2º, II; CC, arts. 876 a 883 e 944; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2048557/SP; STJ, REsp 1840280/BA; STJ, AgInt no REsp 1913035/DF e TJ-BA, Apelação 80876763120208050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8102734-40.2021.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como apelantes ANETE MARIA PINHEIRO CAMPOS e OUTROS (03) e Apeladas HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça